Tribunal: TJSP
Processo: 1004142-36.2014.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenizatória. Queda de paciente no leito de hospital. Parcial procedência. Condenação do réu a indenizar a autora por danos morais, fixados em R$ 30.000,00. Irresignação de ambas as partes. Responsabilidade civil que enseja a comprovação do ato ilícito, dano e nexo causal (Art. 186 e 927 do Código Civil). Laudo pericial que concluiu que a fratura da vértebra T12 não foi

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenizatória. Queda de paciente no leito de hospital. Parcial procedência. Condenação do réu a indenizar a autora por danos morais, fixados em R$ 30.000,00. Irresignação de ambas as partes. Responsabilidade civil que enseja a comprovação do ato ilícito, dano e nexo causal (Art. 186 e 927 do Código Civil). Laudo pericial que concluiu que a fratura da vértebra T12 não foi decorrente da queda da maca, mas do atropelamento sofrido pela autora e que gerou o atendimento hospitalar, pois as imagens das radiografias realizadas antes da queda já acusavam alteração no platô superior da T12. Paciente que se encontrava assistida pela equipe de enfermagem no momento do acidente e foi prontamente atendida, minimizando quaisquer desconfortos e aborrecimentos. Ausência de nexo causal entre o evento e o dano. Pedido improcedente. Recurso do réu PROVIDO e da autora DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004142-36.2014.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
HOSPITAL SÃO LUIS, é apelada/apelante MARIA ELZA DA SILVA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004142-36.2014.8.26.0003 -Voto no 00436G
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1004142-36.2014.8.26.0003
Comarca: 1a Vara Cível do Foro Central Cível
Magistrado prolator: Dr. Denise Cavalcante Fortes Martins
Apda/Apte: Hospital São Luis
Apda/Apte: Maria Elza da Silva de Souza
Voto no 00436G
APELAÇÃO CÍVEL. Indenizatória. Queda de paciente
no leito de hospital. Parcial procedência. Condenação do
réu a indenizar a autora por danos morais, fixados em
R$ 30.000,00. Irresignação de ambas as partes.
Responsabilidade civil que enseja a comprovação do ato
ilícito, dano e nexo causal (Art. 186 e 927 do Código
Civil). Laudo pericial que concluiu que a fratura da
vértebra T12 não foi decorrente da queda da maca, mas
do atropelamento sofrido pela autora e que gerou o
atendimento hospitalar, pois as imagens das radiografias
realizadas antes da queda já acusavam alteração no
platô superior da T12. Paciente que se encontrava
assistida pela equipe de enfermagem no momento do
acidente e foi prontamente atendida, minimizando
quaisquer desconfortos e aborrecimentos. Ausência de
nexo causal entre o evento e o dano. Pedido
improcedente. Recurso do réu PROVIDO e da autora
DESPROVIDO.
Trata-se de apelações interpostas pelo Hospital São Luis
e Maria Elza da Silva de Souza, em reciprocidade, nos autos da
ação de reparação por dano moral e estético em trâmite perante
a 1a Vara Cível do Foro Central Cível.
Em primeiro grau, o magistrado a quo julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização, para
condenar o réu, HOSPITAL SÃO LUIZ, no pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004142-36.2014.8.26.0003 -Voto no 00436G
3
indenização dos danos morais ocasionados à autora no montante
de R$ 30.000,00, corrigido desde a data da sentença, com juros
de mora a partir da citação.
Irresignado, apela o réu (fls. 302/328). Aduz que na perícia
médica, o expert foi claro ao afirmar (fls. 221) que a fratura da
vértebra T12 já existia no momento do atendimento, conclusão
que resulta da comparação das imagens da radiografia realizada
no dia 16/06/2011 (antes da suposta queda da maca) e a
tomografia realizada no dia 20/06/2011.
Afirma que, no primeiro atendimento, não foi possível
detectar a fratura, uma vez que um Raio-X simples de coluna
lombossacra, realizado com urgência, pode não permitir a
constatação de fratura muito recente, conforme resposta ao
quesito V e literatura médica que afirma ser necessário o decurso
de alguns dias para a sua detecção, além de que o perito
concluiu não haver relação entre a fratura da vértebra e as
alterações degenerativas relacionadas à idade (fls. 221).
Salienta que o perito entendeu que há fortes indícios de que
a fratura da coluna torácica tenha sido resultado do
atropelamento ocorrido em 16/06/2011, que gerou o atendimento
hospitalar, não podendo afirmar categoricamente em razão da
radiografia realizada não ser capaz de identificá-la, de modo que
não houve qualquer conduta dos propostos do apelante a ensejar
o resultado danoso.
Acrescenta que o fato ocorrido não resultou de negligência
e imperícia, mas de um movimento brusco da paciente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004142-36.2014.8.26.0003 -Voto no 00436G
4
acarretou a inclinação da maca, sendo que a enfermeira estava
presente e tomou todas as medidas necessárias para garantir
seu
bem
estar,
não
tendo ocorrido queda livre, mas
amortecimento pelo fato de a profissional ter segurado a maca
para que descesse devagar.
Arremata que não restaram comprovados os danos morais
e estéticos alegados, sendo evidente a pretensão de locupletar-
se ilicitamente. Pede, deste modo, a improcedência da demanda.
Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório.
De igual modo, apela adesivamente a autora (fls. 343/354),
pleiteando a majoração dos danos morais e estéticos ao valor
pleiteado na petição inicial, qual seja, R$1.150.000,00 (um
milhão, cento e cinquenta mil reais).
Recursos tempestivos, bem processados e contrariados às
fls. 333/342 e 357/369.
É o relatório.
Com efeito, estatui o Código Civil: “Aquele que, por ação
ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito.” (artigo 186). E, em decorrência do
ato ilícito praticado, surge o dever de reparação do dano, com
obrigação de indenizar, sejam os danos morais e/ou patrimoniais
decorrentes da conduta.
Neste sentido:
Art. 927, Código Civil: Aquele que, por ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004142-36.2014.8.26.0003 -Voto no 00436G
5
ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de
reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.
A partir de sua leitura atenta, infere-se de seu parágrafo
único que a obrigação de reparar o dano independentemente de
culpa (responsabilidade objetiva) representa exceção nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco
para os direitos de outrem.
Em situações envolvendo serviços médico-hospitalares e
de diagnóstico, a culpa há mesmo de ser aferida no caso
concreto, tratando-se de responsabilidade subjetiva, tendo em
vista que a responsabilidade objetiva para o prestador de serviço,
prevista no art. 14 do CDC, é limitada aos serviços relacionados
ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente
(internação e alimentação), instalações, equipamentos e
serviços auxiliares.
Sente sentido, destaco votos da Exma Ministra NANCY
ANDRIGHI:
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004142-36.2014.8.26.0003 -Voto no 00436G
6
MORAIS.
ERRO
MÉDICO.
CIRURGIA
ORTOPÉDICA.
CORPO ESTRANHO. FIO DE AÇO NO
JOELHO DO PACIENTE. DESCOBERTA
POSTERIOR.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA E SUBJETIVA DO HOSPITAL
E DO MÉDICO INTEGRANTE DE SEU
CORPO CLÍNICO. VALOR DO DANO
MORAL. SÚMULA 7/STJ. EXORBITÂNCIA.
NÃO CONFIGURADA. PECULIARIDADES
FÁTICAS REGISTRADAS NA ORIGEM.
(...)
4. O reconhecimento da responsabilidade
solidária do hospital não transforma a
obrigação de meio do médico, em
obrigação
de
resultado,
pois
a
responsabilidade do hospital somente se
configura quando comprovada a culpa do
médico integrante de seu corpo clínico,
conforme a teoria de responsabilidade
subjetiva
dos
profissionais
liberais
abrigada pelo Código de Defesa do
Consumidor. Precedentes.
(...)
8. Recurso especial conhecido e não
provido.
(REsp 1662845/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/03/2018, DJe 26/03/2018)
Assim, feitas as devidas considerações, vamos à análise
do caso concreto.
Consta da inicial que a autora sofreu acidente de trânsito
em 16/06/2011 e que, no pronto socorro do hospital réu, sofreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004142-36.2014.8.26.0003 -Voto no 00436G
7
uma queda da maca por negligência da enfermeira que lhe
prestava atendimento, vindo a fraturar uma vértebra.
Deste modo, ajuizou a presente demanda requerendo a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais equivalentes a 1.500 salários-mínimos e, caso seja
verificado dano estético pela perícia, ao pagamento de
indenização por valor a ser arbitrado.
Pois bem.
Em que pese o posicionamento do magistrado de origem,
o recurso do Hospital réu merece guarida, porque a condenação
imposta encontra-se em desconformidade com as provas
produzidas nos autos.
Ora, em perícia médica, o expert concluiu que não há
nexo causal entre o trauma relatado e a fratura da coluna
torácica, a qual provavelmente foi resultado do trauma inicial, ou
seja, o atropelamento que gerou o atendimento hospitalar (fls.
220/221).
E, em inúmeras vezes repetiu esta conclusão (vide
quesitos 1, 2, 4, 8, de fls. 221). Acrescenta que a ofensa à
integridade corporal da autora se deu pelo atropelamento
(resposta ao quesito 2, fls. 191); e, quando indagado se um RX
simples de coluna lombossacra, realizado de urgência em
16/06/11 (fls. 183), poderia não detectar uma fratura impactada
do corpo vertebral de T12, como a descrita na tomografia
realizada em 18/06/11 (fls. 41), a resposta foi “sim”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004142-36.2014.8.26.0003 -Voto no 00436G
8
E mais. Conforme bem observou o expert, na radiografia
da coluna torácica, realizada no mesmo dia do acidente e antes
da queda da maca, foi observada a redução da altura do platô de
T12 (fls. 219 e 228) e, conforme apontado pelo relatório do
Hospital das Clínicas (fls. 230/231, o corpo vertebral de T212
sofreu uma fratura por compressão, o que demonstra que a
queda da maca não foi o que ocasionou este fato, mas sim o
acidente automobilístico do qual foi vítima.
Como se ainda não bastasse, ao ser intimado para
esclarecimentos, o sr. perito reiterou que “foram realizadas
análises das imagens das radiografias antes da queda no hospital
requerido, em que foi observada achatamento do platô superior
de T12” (fls. 258).
Aliás, ainda que ficasse comprovado que a fratura da
vértebra T12 ocorreu devido à queda da maca, tal fato não
ensejaria a condenação automática do réu. Não há que se falar
aqui em danos morais in re ipsa, pois se tratou de acidente,
estando a paciente devidamente acompanhada pela equipe de
enfermagem no momento do ocorrido, que de pronto a atendeu e
evitou maiores desconfortos, não havendo que se falar em
negligência ou imperícia.
Em suma, a autora não logrou êxito em comprovar que a
fratura de sua T12 ocorreu devido à queda da maca. Não houve
qualquer ato ilícito praticado pelo hospital demandado, tampouco
se verificou um nexo de causalidade entre o dano e fato
mencionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004142-36.2014.8.26.0003 -Voto no 00436G
9
Deste modo, a improcedência da demanda é mesmo de
rigor. Em casos análogos, tem decidido de igual modo esta E.
Corte:
RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM
HOSPITAL.
Autora
pretende
o
recebimento de indenização pelos danos
morais e materiais que alega ter sofrido
em razão de queda da maca quando
atendida no hospital réu. Sentença de
improcedência.
Apelo
da
autora.
Requerente que sofreu queda da maca
quando da realização de exame no
hospital réu. Causa do acidente que não
foi comprovada. Requerido que prestou
atendimento adequado após o acidente.
Laudo pericial que afastou a existência
de qualquer incapacidade ou sequela
decorrente
do
evento.
Indenizações
indevidas. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003568-48.2015.8.26.0271;
Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itapevi - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 15/10/2020; Data de Registro:
15/10/2020)
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. QUEDA DE MACA EM UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE. Alegação de que
caiu no chão, sofrendo lesões, ao descer
da maca sem o auxílio da enfermeira
após realização de exame. Decisão que
julgou
improcedente
o
pedido.
Irresignação. Laudo do IMESC que não
vislumbrou nenhuma comprovação do
nexo de causalidade, pois não há prova
de que as lesões sofridas decorreram da
queda da autora. Sentença mantida.
Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004142-36.2014.8.26.0003 -Voto no 00436G
10
1014965-25.2016.8.26.0577;
Relator
(a): Camargo
Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/07/2020;
Data de Registro: 01/07/2020)
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO
REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS
Pretensão de
reparação de danos materiais e morais
decorrentes da queda do autor da maca
enquanto era socorrido pelo Corpo de
Bombeiros
Autor que sofreu acidente
em sua residência vindo a cair de uma
altura de aproximadamente quatro metros
e bateu a cabeça
Restou demonstrado
que a queda da maca ocasionou apenas
um corte na região do nariz
Laudo
pericial que conclui pela ausência de
nexo de causalidade entre os supostos
atos dos agentes estatais e os supostos
danos suportados pelo autor
Sentença
reformada para julgar improcedente a
demanda

Recurso
provido. (TJSP;
Apelação Cível 0028164-07.2012.8.26.0114; Relator
(a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas - 2a. Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/06/2020;
Data de Registro: 13/06/2020)
Sobre o assunto, anota-se a seguinte doutrina:
"(...) o que configura o dano moral é
aquela alteração no bem estar psicofísico
do indivíduo; se ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca
do dano moral; o que define o dano moral
é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004142-36.2014.8.26.0003 -Voto no 00436G
11
a injúria física ou moral, em geral uma
dolorosa sensação experimentada pela
pessoa, atribuída à palavra o mais largo
significado. Na advertência da doutrina e
jurisprudência,
salvo
situações
excepcionais e bem demarcadas, não
seria uma simples frustração que se
indeniza, mas sim a ofensa a direitos da
personalidade, ou sofrimento intenso e
profundo, a ser demonstrado em cada
caso”. (CAHALI, Yussef Said. Dano moral -
4. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2011, pág.
52-53).
Postas
tais
premissas,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação do Hospital São Luis e
NEGO PROVIMENTO ao apelo da autora, julgando a demanda
improcedente.
Como consectário lógico, inverto a condenação das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em primeiro grau que, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC, ficam majorados para 20% sobre o valor atualizado da
causa, observada a suspensão da exigibilidade, por conta da
gratuidade de justiça a que a autora faz jus (Art. 98, §3o, do
CPC).
Por fim, para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais
referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004142-36.2014.8.26.0003 -Voto no 00436G
12
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator